Tribunal: TJES
Processo: 0004196-26.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Estelionato Majorado; Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004196-26.2011.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
JANDERSON BARLEZ
APELADO:
S & F COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A)
:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTELIONATO – FALSIDADE IDEOLÓGICA
– PLEITO ABSOLUTÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVADAS –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA –
PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECONHECIDA -
RECURSO
PROVIDO –
EXTINTA A PUNIBILIDADE
.

Constatada a materialidade e a autoria delitiva, mostra-se inviável a absolvição do réu.

O agente que realiza pagamento através da emissão de cheque sem fundos com documento obtido de forma fraudulenta, incide na figura prevista no caput do Art. 171 do Código Penal.

Comprovada a falsidade ideológica quando inserido em documento público nome que não condiz com o verdadeiro, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal quando a sentença é fundamentada genericamente, não baseada em elementos concretos.

Declara-se extinta a punibilidade em virtude da observância da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Recurso conhecido e provido.

à unanimidade,
D
AR

PROVIMENTO

ao recurso para fixar a sanção definitiva do Apelante em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, contudo reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0004196-26.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
JANDERSON BARLEZ

Advogado do(a) APELANTE:
PAULO ROBERTO MOREIRA - ES21192

APELADO:
S & F COMERCIO DE MOVEIS LTDA, SAULO AQUILINO ZEQUINI FASSARELLA, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer), conheço do recurso.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em face da sentença que condenou o Recorrente pela prática dos crimes previstos nos artigos 299,
caput
, e 171,
caput
, ambos do CP, impondo-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além de 20 (vinte) dias-multa, requerendo a absolvição de ambos os delitos, a redução da pena-base, a substituição da pena, ou só aplicação da multa com posterior reconhecimento da prescrição.

De início destaca-se que narra a denúncia:

[...] no dia 24 de setembro de 2010, o Acusado obteve vantagem ilícita, ao manter em erro, a empresa S&F Comércio de Móveis Ltda, localizada na Av. Carlos Lindemberg, nº 100, Bairro Jaburuna, em Vila Velha/ES, pois
adquiriu móveis e vários objetos de decoração (auto de apreensão fl. 06), tendo efetuado o pagamento com cheques em nome de Janderson de Oliveira Barlez, sem a necessária provisão de fundos.

Consta que o Acusado, inicialmente, se dirigiu a um posto de identificação da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Espírito Santo e
obteve uma carteira de identidade em nome de Janderson de Oliveira Barlez, registrada sob o nº 3.448.546/ES, na qual forneceu sua fotografia, mas fez inserir dados falsos como o seu nome, o nome da mãe, a data de nascimento e a naturalidade
(fls. 25 e 31).

De posse de tais documentos, o Acusado se dirigiu à agência do Banco Bradesco, localizada na Rua General Osório, em Vitória/ES e
abriu uma conta-corrente número 075331-9, em nome de Janderson de Oliveira Barlez, ocasião em que fez uso da carteira de identidade falsa em nome dessa pessoa.
A partir da abertura da conta-corrente, o Acusado
obteve um talonário de cheque e realizou diversas compras em lojas da região metropolitana de Vitória/ES,
tendo efetuado o pagamento com esses cheques em nome de Janderson de Oliveira Barlez, que obviamente não tinham provisão de fundos para pagamento.

Na Loja Sotto Interiores, nome fantasia da Empresa S&F Comércio de Móveis Ltda, localizada na Av. Carlos Lindemberg, nº 100, Bairro Jaburuna, em Vila Velha/ES, o Acusado compareceu no dia 24 de setembro de 2010,
se identificou como Janderson de Oliveira Barlez e efetuou a compra de diversos produtos, dentre eles um sofá
(auto de apreensão fls. 09 e auto de entrega às fls. 22), conforme Nota Fiscal, cuja cópia se encontra às fls. 23. [...] (destaque).

A
materialidade
restou demonstrada nos autos por meio do Relatório de Investigação e do Auto de Apreensão (fls. 16 e 09).

No tocante a
autoria
delitiva, o Apelante nega em juízo a prática delituosa:

[...] que a época dos fatos,
o
interrogando desejava que constasse o sobrenome do pai biológico em seus documentos e então aos vinte e poucos anos fez u
m
pedido de carteira de identidade em seu no
m
e Janderson Barlez, acrescentando o sobrenome de seu pai como sobrenome do meio "De Oliveira"
;
que não apresentou nenhu
m
documento no posto da Secretaria de Segurança Pública para confecção da nova carteira de identidade co
m
o sobreno
m
e do seu pai, eis que não pedira
m
sequer comprova
ç
ão
; que na nova carteira de identidade o nome de sua mãe, a data de nascimento e a naturalidade permaneceram corretos tal como sua certidão de nascimento; [...] (destaque).

No entanto, afirma que fez uma nova identidade no intuito de incluir o sobrenome de seu pai biológico no registro, confirmando a alteração do documento com alteração de seu verdadeiro nome.

Nesse ponto, saliente-se que a alegação de não ter apresentado nenhum documento na Secretaria de Segurança Pública não condiz com o padrão de confecção de documentos públicos.

Contradiz-se o Apelante, ainda, uma vez que na esfera policial (fls. 07), afirmou ter pago o valor de R$100,00 (cem reais) pelos documentos falsificados (carteira de identidade e CPF), adquiridos através de uma pessoa desconhecida, na Vila Rubim, em Vitória/ES.

Registre-se, por oportuno, que não consta da carteira de identidade a indicação de paternidade do acusado(fls. 08 e 25).

Os referidos elementos, em conjunto, comprovam o crime de falsidade ideológica, previsto no Art. 299, do CP:

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Nesse sentido é a jusrisprudência do colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA EM DOCUMENTO PÚBLICO EM CONTINUIDADE DELITIVA POR 15 VEZES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 299 E 71, CAPUT, AMBOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
[...] Assim, resta descartada a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas. [...]
O crime do art. 299, do Código Penal não demanda resultado naturalístico para a consumação, ou seja, trata-se de crime formal que se consuma com a inserção dos dados falsos no documento público.
[...] Isso ganha especial relevo porquanto s
e afigura irrelevante se a conduta de inserir dados falsos era praxe ou mesmo orientação da Secretaria de Educação, porquanto nenhuma orientação ou praxe seria suficiente para revogar o Estatuto Repressor, tampouco afastar o dolo da conduta.
[...] 2. A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, referente ao crime de falsidade ideológica, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, notadamente acerca da não comprovação do dolo, não encontra amparo na via eleita. É que, para se acolher a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência essa incabível na via estreita do recurso especial. [...] (AgRg no REsp n. 1.945.790/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 22/9/2022).

No tocante à autoria do delito de estelionato, observa-se que os elementos de tipicidade estão descritos no Art. 171, do CP:

Art. 171 -
Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Compulsando os autos, verifica-se que o Apelante de forma livre e consciente, se dirigiu à loja Sotto Interiores e, apresentando a carteira de identidade falsa, manteve a empresa em erro, adquirindo um sofá, por meio fraudulento, efetuando o pagamento das mercadorias com três cheques de números 000013, 000014 e 000015, nos valores de R$ 2.741,00, cada, datados para pagamento em novembro de 2020, dezembro de 2010 e janeiro de 2011, todos de titularidade de
Janderson de Oliveira Barlez
e “sem fundos”.

A testemunha DAVID DA SILVA CARVALHO FILHO detalhou a abordagem do Apelante à fls. 168:

[...] que o depoente participou da apreensão dos objetos na residência do acusado; que não se recorda se no momento da abordagem, na pracinha de Campo Grande, o acusado apresentou algum documento, mas, pelo que se extrai do relatório de fls. 06
acusado se identificou com Janderson Barlez
; que não sabe informar se eventuais objetos ou valores foram restituídos à vítima; que
no momento da abordagem o acusado acabou admitindo que utilizava cheques sem fundos com outra identidade para efetuar compras em mercados; que pelo que se recorda parte dos objetos apreendidos estavam sendo utilizados como mobília própria do acusado e outra parte estava separada
". (destaque)

A testemunha HILÁRIO ROGER NASCIMENTO BORGES corrobora com as informações prestadas:

[...] que se recorda que o acusado afirmou que estava em situação financeira difícil e por tal razão,
estava efetuando compras no comércio em geral com cheques sem fundos
[...]

Além da loja Sotto, outros comércios da grande Vitoria/ES também foram vítimas de estelionato praticado pelo Recorrente, demonstrados pelos bens apreendidos em sua residência.

Diante do que consta dos autos, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que a devolução das mercadorias adquiridas mediante fraude ocorreu após a vítima registrar ocorrência policial e depois de já iniciadas as investigações.

Nessa perspectiva já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. UTILIZAÇÃO DE CHEQUE FURTADO. ENUNCIADO N.º 554 DA SÚMULA DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
1. Esta Corte Superior de Justiça já sufragou o entendimento de que
o agente que realiza pagamento através da emissão de cheque sem fundos de terceiro, que chegou ilicitamente a seu poder, incide na figura prevista no caput do art. 171 do Código Penal
, não em seu § 2.º, inciso IV. 2.
Tipificada a conduta da paciente como estelionato na sua forma fundamental, o fato de ter ressarcido o prejuízo à vítima antes do recebimento da denúncia não impede a ação penal, não havendo falar, pois, em incidência do disposto no enunciado n.º 554 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que se restringe ao estelionato na modalidade de emissão de cheques sem suficiente provisão de fundo, prevista no art. 171, § 2.º, VI, CP.
3. Se no curso da ação penal restar devidamente comprovado ressarcimento integral do dano à vítima, antes do recebimento da peça de acusação, tal fato pode servir como causa de diminuição de pena, nos termos do disposto no art. 16 do Estatuto Repressivo. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 280.089/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/2/2014, DJe de 26/2/2014.)

Posto isso, mantém-se a condenação do apelante pela prática dos crimes previstos no Art. 171 e Art. 299 (absorvido o delito disposto no Art. 304 do CP), ambos do CP, razão pela qual passa-se a análise da dosimetria.

No tocante a pena-base de ambos os delitos, verifica-se que o douto magistrado de primeiro grau fundamentou as circunstâncias judiciais com base em elementos genéricos e desprovidos de qualquer ligação com o caso concreto.

Assim, redimensiona-se a sanção básica dos delitos previstos nos Arts. 171 e 299, caput, em
1 (um) ano de reclusão para cada crime.

Ausentes agravantes, deixo de aplicar a atenuante de confissão espontânea, nos termos da Súmula nº 231, do STJ.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição, razão porque torno a pena definitiva em
1 (um) ano de reclusão para cada crime.

Preserva-se a sanção pecuniária em
10 (dez) dias-multa
para cada delito.

N
o termos do Art. 69, do CP, fixa-se a sanção definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto
.

Observando-se a alegação de prescrição da pretensão punitiva, vê-se a ocorrência na modalidade retroativa.

Isso porque, segundo a denúncia, os fatos ocorreram em 24.09.2010, a denúncia foi recebida em 04.09.2015 e a sentença foi prolatada em 17.09.2021, publicado o julgamento em 24.09.2021

Sob esse viés, com o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição passa a ser analisada com fulcro no Artigo 110, §1°, do Código Penal, sendo regulada pela pena em concreto:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º A prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Assim, considerando que a pena aplicada a cada um dos crimes foi de 1 (um) ano de reclusão, a prescrição retroativa pode ser observada entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, bem como entre esta última e a data da sentença, havendo transcorrido o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, disposto no Art. 109, V, do CP, em ambos os delitos.

Posto isso, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, declarando-se a extinção da punibilidade do Apelante, em consonância com a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prescrição relativa dos fatos praticados em março e abril de 2009 não foi prequestionada nas instâncias de origem. O STJ admite que mesmo as matérias ditas de ordem pública estão sujeitas, no âmbito do recurso especial, ao requisito do prequestionamento. 2.
A prescrição, na modalidade pleiteada pela defesa, qual seja, retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia
, poderia haver sido suscitada oportunamente nas instâncias antecedentes, o que não ocorreu e, por essa razão, fica inviabiliza sua análise diretamente nesta Corte Superior. [...] (AgRg no AREsp n. 2.269.012/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Nesse sentido também é o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] Verificando-se a fluência do prazo prescricional pela pena concretizada na sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, é de ser declarada extinta a punibilidade, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. 2 - Apelação provida. (
TJES
, Apelação Criminal nº 0000386-27.8.08.0037, Rel. Des.
PEDRO VALLS FEU ROSA
, Dje: 22.3.2022).

Mediante tais fundamentos,
PROVIMENTO

ao recurso para fixar a sanção definitiva do Apelante em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto,
contudo reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor apreciação dos fatos.

Relembrando a matéria, trata-se de Apelação Criminal, interposta por JANDERSON BARLEZ, contra r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 299, “caput” e art. 171, “caput” do CP, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

O Eminente Desembargador Relator Raimundo Siqueira Ribeiro, deu provimento ao recurso defensivo, para redimensionar a pena-base dos delitos, diante de valoração genérica das circunstâncias do art. 59 do CP.

Em seguida, o Eminente Relator reconheceu a prescrição na modalidade retroativa, extinguindo, assim, a punibilidade do agente.

Após atenta apreciação do caderno processual acompanho o entendimento do douto Relator.

Isso porque, verifiquei que ao fixar a pena-base em desfavor do réu JANDERSON BARLEZ, o magistrado de primeira instância empregou fundamentação inadequada e genérica, razão pela qual a pena merece ser redimensionada.

Feitas essas considerações, acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator, para dar provimento ao recurso de Janderson Barlez, redimensionando a pena que lhe foi imposta, e em seguida reconhecer a prescrição, extinguindo assim, a punibilidade do agente.

É como voto.